Tribunal: TJES
Processo: 5000263-12.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-12.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONISIO BRUMM
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000263-12.2020.8.08.0045

EMBARGANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: DIONISIO BRUMM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO NA ANÁLISE DA QUESTÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A REFERIDA LACUNA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM 02/05/2022. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NO ID. 4430385. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NO DIA 01/04/2022, NA FORMA ELETRÔNICA. REGISTRO DE CIÊNCIA TÁCITA NO DIA 11/04/2022. PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, INICIADO NO DIA 12/04/2022. FERIADOS NOS DIAS 14, 15, 21 E 25 DE ABRIL. PONTO FACULTATIVO NO DIA 22 DE ABRIL (ATO NORMATIVO TJES Nº 104 / 2021). PRAZO ENCERRADO NA SEGUNDA-FEIRA, 02 DE MAIO DE 2022. RECURSO TEMPESTIVO. CERTIFICAÇÃO INCORRETA NO PRIMEIRO GRAU. BOA-FÉ DA PARTE EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO, NA FORMA SUPRA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)